Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702149-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE WILSON BORGES DA SILVA IMPETRANTE: RAFAEL GIL FALCAO DE BARROS, SANDRO GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. W. B. S., no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, que recebeu a denúncia em desfavor do paciente, acusado do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), em situação de violência doméstica. Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal, porque não teve a intenção de ameaçar a vítima nem de lhe causar mal injusto e grave, porquanto disse que “a única coisa que eu não vou fazer aqui é te agredir”, inexistindo descrição das elementares do tipo penal, não havendo menção a mal injusto e grave, faltando, portanto, justa causa. Afirmam que a vítima e o paciente estavam separados há mais de dez anos e o paciente ajuizou o divórcio, tendo sido a vítima intimada desta ação e no mesmo dia requereu as medidas protetivas, três meses após os fatos, sendo que a degravação do áudio das supostas ameaças foi realizada pelo MPDFT, sem perícia criminal, não se podendo apontar a efetiva autoria delitiva nem a data da gravação, inexistindo certeza quanto à representação dentro do prazo de seis meses. Sustentam que a vítima pretende se utilizar da ação penal como instrumento de expropriação patrimonial, e, após o recebimento da denúncia, requereu a declaração de indignidade do paciente para se eximir da prestação alimentar e da meação dos bens. Alegam que a medida de afastamento do lar foi revogada, porque réu e vítima moravam separados e informam que o Ministério Público requereu a designação de audiência para oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi designada para o próximo dia 08/02/2022. Afirmam que não desconhecem a excepcionalidade do trancamento da ação penal e a especial relevância da palavra da vítima, mas “analisando-se o contexto das supostas ameaças, em que o casal trava batalha por bens em processo de separação, não é possível observar qualquer afirmação suficiente para caracterizar o crime de ameaça”. Ao final, requerem o deferimento da liminar, para determinar a suspensão da ação penal até julgamento de mérito do presente habeas corpus e, no mérito, pleiteiam o trancamento da ação penal por falta de justa causa (ID 32153337). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alegam os impetrantes, em apertada síntese, que a denúncia é inepta e não há justa causa para a ação penal. Pedem, em sede liminar, a suspensão da audiência marcada para 08/02/2022. Inicialmente, importante recordar que a liminar é medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, a celeridade do rito do remédio heroico não se coaduna com a suspensão de processo de rito ordinário, inexistindo, portanto, urgência, a determinar o deferimento do pleito liminar. Ademais, a denúncia foi recebida pelo Juízo de piso, estando, pelo que se verifica, presentes os requisitos descritos no art. 41 do Código de Processo Penal, o que permite ao paciente responder a ação penal, reservando-se melhor apreciação do mérito para o momento oportuno. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022 15:57:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator